Tribunal: TJSP
Processo: 1035183-28.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA MÃO ESQUERDA - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Se em demanda anterior, ajuizada na Justiça Federal, não se reconheceu o direito do autor ao benefício ante a não constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA MÃO ESQUERDA - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Se em demanda anterior, ajuizada na Justiça Federal, não se reconheceu o direito do autor ao benefício ante a não constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a concessão de benefício seja previdenciário, seja acidentário), tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a repetição da ação, agora na Justiça Estadual, fulcrada na mesma causa de pedir".